Tribunal: TJPA
Processo: 0033282-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033282-86.2010.8.14.0301

APELANTE: PORTUENSE FERRAGENS SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TAXA
DE
LIMPEZA
PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA NOS EXERCÍCIO 2004, 2005 E 2006. LANÇAMENTO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 63.315 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA REFERIDA TAXA NO PARÁ. SÚMULA VINCULANTE Nº 19 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EFEITOS VINCULANTES.

1.

O Juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, porém declarou a legalidade da cobrança da referida taxa nos exercícios 2004, 2005 e 2006, ao fundamento de que a inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJPA com efeitos a partir da publicação do acórdão 63.315, o que ocorreu em 15/09/2006 e o tributo cobrado foi lançado antes desta data.

2.

Apelação do contribuinte em que discute o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do tributo e manutenção da cobrança pelos exercícios mencionados.

3.

Edição posterior de Súmula Vinculante nº 19 do STF considerando a cobrança da Taxa de Limpeza Pública constitucional, em virtude da cobrança da referida taxa não violar o artigo 145, II, da Constituição Federal. Controvérsia superada. Cobrança mantida.

4.

Apelação conhecida e desprovida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Portuense Ferragens S/A
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém em Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante na Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Belém.

Na origem, o ente municipal ajuizou Execução Fiscal (0011576-39.2008.814.0301) para cobrança de crédito fiscal de IPTU e outras taxas do imóvel de propriedade do apelante situado na Rod. Augusto Montenegro n.º 180, referente aos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006.

O ora apelante opôs embargos à execução fiscal em que suscitou prejudiciais de mérito de decadência e prescrição originária do crédito, ilegalidade na cobrança de multas e demais consectários, ilegalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, ilegalidade da cobrança de Taxa de urbanização e ilegalidade da cobrança de Taxa de iluminação pública.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, unicamente para anular os créditos relativos à Taxa de Urbanização dos exercícios de 2004 a 2006, e em consequência, julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (Id n° 5257492)

O apelante se insurge contra o capítulo da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, porém declarou a legalidade da cobrança da referida taxa nos exercícios 2004, 2005 e 2006, ao fundamento de que a inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJPA com efeitos a partir da publicação do acórdão, o que ocorreu em 15/09/2006. (Id n° 5257494)

Sustenta que não condiz com a razoabilidade a cobrança de um tributo declarado inconstitucional.

Assevera a flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da Taxa de Iluminação Pública, conforme declaração expressa do Tribunal Pleno do TJPA.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para afastar a cobrança da taxa de limpeza pública.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso. (Id n° 5257496)

O Ministério Público se absteve de intervir. (Id n° 6969322)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal diz respeito ao reconhecimento pelo Juízo de origem da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, porém declarou a legalidade da cobrança da referida taxa nos exercícios 2004, 2005 e 2006, ao fundamento de que a inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJPA com efeitos a partir da publicação do acórdão 63.315, o que ocorreu em 15/09/2006.

O art. 2º da Lei n° 7.192/1981 que instituiu a
Taxa de Limpeza Pública no Município de Belém
, em sua redação original, assim dispunha:

Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

(...)

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) a coleta, transporte e disposição final do lixo público;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

Neste cenário legislativo, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade da
taxa
de
limpeza
pública, através do Acórdão nº 63.315 proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0003253-35.2000.8.14.0000), com modulação de efeitos para determinar que a eficácia da decisão ocorreria somente partir de sua publicação em
15/9/2006
, nos seguintes termos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 7° DA LEI N° 7.561, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.
TAXA
DE
LIMPEZA
PÚBLICA (TLP): 1 - SERVIÇO PÚBLICO "UTI UNIVERSI", INESPECÍFICO E INDIVISÍVEL. 2 - FATOR DA BASE DE CÁLCULO IGUALMENTE COMPONENTE DO IPTU.
TRIBUTO ILEGAL E INCONSTITUCIONAL.

1
- Taxa de limpeza pública, como disciplinado no Município de Belém, trata-se de serviço público de caráter geral, inespecífico e indivisível, insuscetível, portanto, de ser referido a determinado contribuinte, o que afronta os artigos 145, II, da Constituição Federal, e 217, II e § 2°, da Constituição do Estado do Pará, bem como o art. 79, II e III do CTN.

2
- Por outro lado, a base de cálculo da TLP é o mesmo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), violado a norma do § 2°, do art. 145 da Constituição Federal e art. 217, § 2° da Constituição do Estado do Pará
, bem como o art. 77 do Código Tributário Nacional, ao tomarem para base de cálculo elemento que o STF tem por fator componente da base de cálculo do IPTU, qual seja, a área de imóvel e a extensão deste no seu limite com o logradouro público.

3
- O efeito da presente declaração de inconstitucionalidade ocorrerá a partir da publicação da presente decisão no diário de justiça.
(2006.01333261-77, 63.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2006-09-06, publicado em 2006-09-15) - grifo nosso.

Neste contexto, o IPTU é imposto sujeito a lançamento de ofício, o que ocorre no 1º dia do exercício. Por sua vez, a Taxa de Limpeza Pública é cobrada juntamente com o IPTU, motivo pelo qual é lançada na mesma data que o imposto.

Assim,
conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, inegável que a taxa de limpeza pública foi objeto de lançamento antes da publicação do acórdão que declarou sua inconstitucionalidade 15/9/2006, eis que cobrados os exercícios 2004 (lançado em 01/01/2004), 2005 (lançado em 01/01/2005) e 2006 (lançado em 01/01/2006).

Há que se ressaltar, contudo, que há ainda outro fundamento apto a manter a cobrança da Taxa de Limpeza Pública dos exercícios acima mencionados.

Em 2009, o STF publicou a Súmula Vinculante nº 19, consolidando a jurisprudência aplicável ao tema:

Súmula Vinculante nº 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal suplantou a controvérsia, ao declarar a constitucionalidade da cobrança da referida taxa.

Neste sentido, entendimento das Turmas de Direito Público do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE BASEOU EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA DIVERGENTE COM O TEXTO DE SÚMULA VINCULANTE.
COBRANÇA CONSIDERADA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 19 DO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. EFEITOS SEMELHANTES AOS DAS AÇÕES DIRETAS DO CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO EX TUNC E ERGA OMNES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGO 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I ? Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-obrigacional c/c repetição de indébito e ordenatória de abstenção de prática de ato jurídico que determinou a abstenção da cobrança da Taxa de limpeza pública referentes aos anos de 1995 a 1999, autorizando a devolução ou compensação dos valores pagos indevidamente.

II- Inconstitucionalidade de cobrança da Taxa de Limpeza Pública baseada no Acórdão nº 63.315/TJPA proferido nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade por este Egrégio Tribunal de Justiça.

III ? Edição posterior de Súmula Vinculante nº 19 do STF considerando a cobrança da Taxa de Limpeza Pública constitucional, em virtude da cobrança da referida taxa não violar o artigo 145, II, da Constituição Federal.

IV- Não havendo o

STF modulado os efeitos da Súmula Vinculante em discussão, esta passa a vigorar com os efeitos próprios das Ações Diretas do Controle Concentrado de Constitucionalidade, quais sejam, erga omnes e ex tunc.

V? Embora no caso dos autos tenha se operado a coisa julgada, e considerando que na época da sentença do processo de conhecimento não havia sido editada a Súmula Vinculante nº 19 do STF, o feito deve ser alcançado pelos efeitos que lhe são particulares, quais sejam erga omnes e ex tunc.

VI ? Esclarecidas as premissas necessárias, entendo ser inexistente o direito pleiteado com relação à compensação dos valores pagos indevidamente a título de taxa de limpeza pública, dos anos de 1995 a 1999, devendo o título executivo judicial ser considerado inexigível, em razão da cobrança ser considerada constitucional, diante do atual posicionamento do STF.

VII ? Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(2018.01129825-55, 187.314, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-22)

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023